Tribunal: TJDFT
Processo: 0713738-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITO DE EXERCÍCIOS FINDOS. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança do débito referente ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes aos exercícios de 2001 a 2006.
2. Em suas razões recursais (ID 65143159), a parte autora sustenta que houve o reconhecimento da dívida e, no entanto, a Administração Pública não promoveu qualquer ato no intento de saldá-la, permanecendo suspenso o prazo prescricional. Aduz que o próprio ente público reconhece a existência dos débitos, fato que importa na interrupção do prazo prescricional, ou sua renúncia caso já tenha consumado. Verbera a inaplicabilidade do artigo 177, da Lei Complementar n. 840/2011 ao caso concreto e requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos débitos salariais reconhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a declaração administrativa emitida pela Administração Pública constitui reconhecimento de dívida apto a obstar a fluência do prazo prescricional; (ii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a parte autora instruiu a inicial com declaração emitida pela Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, em 05.02.2024, em que consta a informação de que a parte recorrente detém crédito salarial a receber no valor total de R$ 1.423,15, referente aos exercícios de 04/2001 e 12/2006 (ID 65142894).
5. O artigo 4o, do Decreto n. 20.910/32 estabelece que a prescrição não corre enquanto a Administração Pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida, mas a suspensão só ocorre com a apresentação de requerimento administrativo pela parte interessada.
6. Assim, compete à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que não ocorreu. Ademais, a ação somente foi ajuizada em 21.02.2024, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a fevereiro/2019.
7. Ressalte-se que o documento de ID 65142894 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” Precedentes desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdãos nos 1900836, 1900884 e 1857811.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o; CPC, art. 373, inc. i e art. 487, inc. II, Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.109, REsp no 1.195.192/RS, REsp no 1.195.193/RS e REsp no 1.928.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1900836, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024; Acórdão no 1900884, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 05.08.2024 e Acórdão no 1857811, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 06.05.2024.